Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-11.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMENTÁRIOS SOBRE A EMPRESA NA INTERNET. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. DANO NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta sede, o apelante pede pela reforma da sentença. Aduz que as declarações da recorrida lançadas na rede mundial de computadores afetaram significativamente seu nome e reputação. Afirma que os comentários da ré ultrapassam a liberdade de expressão. Pleiteia a condenação da demandada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Diferente do que ocorre com a pessoa física, a caracterização de ofensa moral à pessoa jurídica consiste na demonstração de dano objetivo à sua honra. 2.1. Ou seja, faz-se necessária a comprovação dos danos que sofreu em sua imagem e em seu bom nome comercial, que se consubstanciam em atributos externos ao sujeito, com repercussão no seu conceito perante a sociedade. 2.2. No caso dos autos, a ré fez comentários -aliás, um mesmo comentário replicado no Instagram, no Facebook e no Google - dentro da sua liberdade de expressão. 2.3. A opinião da demandada sobre a hipótese de que seu amigo contraiu coronavírus a caminho do trabalho, não tem o condão de macular a imagem da autora. Tampouco, a opinião de que a empresa deveria fechar as postar em luto pela perda do funcionário. 2.4. A autora não logrou êxito em comprovar o tipo de dano objetivo sofrido em razão dos comentários da apelada, de modo que é incabível a indenização pleiteada.
3. Precedentes da Casa: 3.1. “ (....) 1. De acordo com a Súmula no 227 do Superior Tribunal de Justiça, não há dúvidas sobre a possibilidade de se indenizar uma pessoa jurídica, por danos extrapatrimoniais. 2. Não exsurge, todavia, o dever de indenizar, se não ficar comprovada a existência de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, consistente no abalo de seu prestígio, na esfera do meio social. 3. Negou-se provimento ao apelo.” (07037051320218070016, Rel. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 29/11/2021). 3.2. “4. Embora seja admitido que a pessoa jurídica sofra dano moral, conforme matéria já sumulada no Enunciado n. 227 do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de honra objetiva, necessária se faz a prova de que o evento danoso tenha gerado abalo à credibilidade, à reputação ou à imagem da empresa.” (07300794820208070001, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 15/10/2021).
4. Recurso improvido.